Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-82.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002381-82.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com a finalidade de afastar a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 à pretensão intercorrente ambiental, alegando sua inaplicabilidade e a ocorrência de prescrição. O agravante também sustenta desproporcionalidade na fixação dos honorários recursais, requerendo sua redução. A parte agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está presente a dialeticidade necessária ao conhecimento do agravo interno; (ii) estabelecer se incide a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos autos à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013; (iii) determinar a adequação e proporcionalidade dos honorários advocatícios recursais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reiteração dos fundamentos anteriormente apresentados não é suficiente, por si só, para caracterizar ausência de dialeticidade, desde que o recurso apresente razões claras de fato e de direito visando à reforma da decisão, como se verifica no caso concreto.

O julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 consolidou a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 às infrações administrativas ambientais ocorridas em sua vigência e àquelas anteriores, desde que o processo administrativo não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

A prescrição intercorrente incide quando há paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sendo interrompida por atos de julgamento ou instrução com apuração de fato.

A majoração dos honorários recursais, segundo o Tema 1059 do STJ, exige o desprovimento integral do recurso. Quando já fixados por valor certo na origem, é recomendável que a majoração observe o mesmo critério. No caso, a majoração inicial por percentual sobre o valor da causa revelou-se desproporcional frente aos honorários fixados na origem (R$ 7.000,00).

A adequação dos honorários recursais ao padrão adotado na sentença justifica sua readequação para o valor de R$ 2.000,00, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A reiteração de argumentos no agravo interno não afasta a dialeticidade quando demonstrada a intenção de reforma da decisão por meio de fundamentos claros de fato e de direito.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante sua vigência e também às anteriores, desde que o processo administrativo não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

A prescrição a intercorrente ocorre após três anos de inércia processual.

Os honorários recursais devem observar os critérios de fixação utilizados na origem, sendo desproporcional a majoração por percentual quando os honorários originais foram fixados por valor certo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, Tema 1059; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Ambiental, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário ambiental decorrente do Auto de Infração n.º 001/013/2009, relacionado à CDA n.º 20192090773, lavrada em razão de transporte de agrotóxico sem rótulo e sem lacre.

A decisão agravada reconheceu a incidência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, nos termos do julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, e entendeu que, entre o despacho de encaminhamento (17/06/2010) e a decisão do Conselho Técnico Administrativo (10/07/2013), transcorreu prazo superior a três anos, caracterizando a prescrição intercorrente da Administração Pública.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ao caso concreto, por ausência de correspondência normativa à época da lavratura do auto de infração (2009); que o referido decreto não poderia retroagir para alcançar processos administrativos em curso antes de sua vigência.

Defende que mesmo que aplicável, o procedimento não permaneceu inerte por três anos, havendo atos de instrução e impulso processual aptos a interromper o prazo prescricional e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no âmbito do INDEA/MT à época dos fatos, por ausência de previsão legal expressa.

Aduz a impropriedade da fixação de honorários recursais de 1% sobre o valor atualizado da causa, por entender excessivo diante da simplicidade da causa e da inexistência de instrução probatória.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecer a inexistência de prescrição , com a reforma da sentença de origem. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões.(id. 274669883)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ausência de dialeticidade

A parte agravada sustenta, como preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso interposto limita-se à repetição das razões já articuladas anteriormente.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não ampara essa tese. Segundo entendimento firme daquela Corte, a mera reiteração de fundamentos, por si só, não compromete a admissibilidade do recurso, desde que estejam delineadas, de maneira clara e objetiva, as razões de fato e de direito que revelem o inconformismo da parte e sua pretensão de reforma da decisão impugnada.

É o que se verifica na hipótese dos autos. O recorrente especificou os fundamentos que justificam o pedido de modificação do julgado, circunstância que afasta qualquer alegação de inépcia ou de ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.(STJ - REsp 1774041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.

Do mérito

No mérito, pretende o agravante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 seria inaplicável ao caso concreto.

Contudo, as controvérsias relativas à aplicabilidade do referido Decreto, bem como às hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, foram definitivamente solucionadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b)

O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)

As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a)

Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a)

Será interrompida por:
Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2º
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c
) O Decreto nº 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

À luz desse entendimento consolidado, não há dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto nº 1.986/2013 aos autos em exame. Ressalte-se que o processo administrativo somente foi concluído em 19/12/2014, preenchendo-se, portanto, os requisitos definidos no IRDR.

Ademais, observa-se o lapso de prescrição intercorrente entre o despacho de julgamento datado de 17/06/2010 (id 133972545 – p. 25) e a decisão proferida em 10/07/2013 (id 133972545 – p. 31), o que inviabiliza a tese recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da decisão impugnada nesse ponto.

Dos honorários recursais

Quanto à alegação de desproporcionalidade na fixação dos honorários recursais, registra-se que, na origem, a sentença reconheceu a prescrição e fixou a verba honorária em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – id 133979672.

Após a oposição de embargos de declaração, os honorários recursais foram arbitrados em 1% sobre o valor atualizado da causa. O agravante alega excesso, em virtude da desproporção entre o novo parâmetro e o montante anteriormente fixado.

No tocante à majoração de honorários em grau recursal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou entendimento no sentido de que tal majoração somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso. Assim dispõe a tese vinculante:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o dispositivo em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

No caso em exame, o apelo do Estado foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que fixou os honorários em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda assim, a fixação posterior dos honorários recursais com base em percentual sobre o valor atualizado da causa revelou-se desproporcional frente ao padrão previamente adotado.

Nessa linha, é recomendável a observância da coerência metodológica na fixação da verba recursal, respeitando o critério da equidade, tal como exposto no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: [...] b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; [...] (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Assim, para assegurar proporcionalidade e coerência com os critérios já adotados, entendo adequado arbitrar os honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para redimensionar os honorários recursais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto

V O T O S V O G A I S

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
NÚMERO DO PROCESSO: 0002381-82.2019.8.11.0082
AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO : RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Apesar do respeitável voto e da fundamentação apresentada pela ilustre Desembargadora Relatora, peço vênia para registrar uma ressalva.

No caso, acompanho o PROVIMENTO PARCIAL do agravo interno e a consequente manutenção da decisão monocrática que, ao acolher o agravo regimental interposto por RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, negou provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 260451685 – 19.12.2024), e, que, na sequência, acolheu os embargos de declaração para majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do apelo da parte adversária (ID. 265511780 – 04.02.2025).

Com efeito, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como observando o parâmetro utilizado no arbitramento inicial, que, no caso, foi o critério da equidade (art. 85, § 8.º, do CPC).

Sendo assim, impõe-se o redimensionamento dos honorários recursais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em substituição à majoração de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cabe esclarecer, todavia, que esse valor deverá ser acrescido ao montante fixado na sentença impugnada, qual seja, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025